Tribunal: TJBA
Processo: 8064720-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064720-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: COSME SOUZA ALMEIDA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. REEMBOLSO DE DESPESAS PELA PARTE VENCIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em mandado de segurança que concedeu a ordem impetrada, sem, contudo, se manifestar sobre o pedido de restituição das custas processuais adiantadas pelo impetrante. O embargante alega omissão no julgado quanto à condenação da parte impetrada ao ressarcimento das despesas processuais comprovadamente antecipadas, conforme petições e comprovantes constantes dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à condenação da parte vencida ao reembolso das custas processuais adiantadas pelo impetrante, conforme previsto em lei. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão relevante no julgado, como a ausência de manifestação sobre pedido expressamente formulado nos autos. 4. De acordo com o art. 82, § 2º, do CPC, o vencido deve reembolsar ao vencedor as despesas processuais que este antecipou no curso do processo. 5. O art. 10, § 1º, da Lei Estadual nº 12.373/2011 prevê que a isenção de taxas judiciárias aos entes públicos não os desobriga de ressarcir as despesas processuais à parte vencedora. 6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais consolida o entendimento de que, mesmo sendo isenta do pagamento de custas, a Fazenda Pública vencida está obrigada ao reembolso das despesas antecipadas pela parte vencedora. 7. Constatada a omissão no acórdão original, impõe-se seu suprimento, mediante inclusão da condenação da parte impetrada ao reembolso das custas processuais antecipadas pelo impetrante, nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 82, § 2º; Lei Estadual/BA nº 12.373/2011, art. 10, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1258662/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.02.2016; TJ-PR, Apelação Cível 0002714-41.2016.8.16.0004, Rel. Des. Roberto Antonio Massaro, j. 09.09.2025; TJ-RJ, AI 0040690-37.2021.8.19.0000, Rel. Des. Lúcio Durante, j. 19.08.2021; TJ-BA, ED 0168643-93.2006.8.05.0001, Rel. Des. Marcos Adriano Silva Ledo, j. 07.02.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Embargos de Declaração n. 8064720-82.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante COSME SOUZA ALMEIDA e como embargado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-198